Tribunal: STJ
Processo: 0452862-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052937 - PR(2025/0452862-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSNEI PADILHA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
DECRETO PRESIDENCIAL N.
REITERAÇÃO DE
11.846/2023.
PEDIDO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de
por configurada reiteração de pedido já apreciado em
habeas corpus
anterior impetração perante o Superior Tribunal de Justiça.
2.
Juízo da execução penal havia deferido comutação de pena, com base
Fato relevante.
no Decreto Presidencial n.
decisão posteriormente cassada pelo Tribunal de
11.846/2023,
origem, em provimento a agravo ministerial.
3.
Recorrente sustenta que o pedido não constitui mera
Fundamento do agravo.
repetição, mas busca adequar a execução penal à orientação superveniente do Supremo
Tribunal Federal, que, no RHC
teria reconhecido a possibilidade de
260.120/PR,
comutação sucessiva da pena à luz dos arts. 3o, §§ 1o e 2o, e 4o do Decreto n. 11.846/2023,
requerendo o conhecimento e provimento do recurso para concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de agravo
regimental em
que reitera pedido já analisado em anterior impetração
habeas corpus
perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de superveniente mudança de
entendimento jurisprudencial acerca da interpretação do Decreto Presidencial n.
quanto à comutação sucessiva de pena.
11.846/2023
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55951360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e6eebd5-124d-4f7a-a65a-7318ba6af32b

5. A impetração evidencia reiteração de pedido já apreciado em
anterior
habeas corpus
(HC n.
), no qual não se conheceu da ordem, entendimento mantido em
1.027.445/PR
posterior agravo regimental, razão pela qual não se admite nova apreciação da mesma
pretensão perante o Superior Tribunal de Justiça.
6. A superveniente mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a parte a
pleitear aplicação retroativa da nova orientação para rediscutir situação já decidida, por
questões de segurança e estabilidade jurídica.
7. No caso concreto, além de o agravante já ter sido beneficiado por comutação anterior,
incidindo diretamente a vedação do
o do Decreto n.
o agravo
art. 4
11.846/2023,
regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do
por reiteração de pedido e reconhecendo-se a incidência
habeas corpus
da vedação do
o do Decreto n.
art. 4
11.846/2023.
Tese de julgamento:
1. Configura reiteração de pedido, insuscetível de novo conhecimento em habeas corpus
ou em agravo regimental, a renovação de impetração anteriormente apreciada pelo
Superior Tribunal de Justiça, ainda que sob alegação de mudança jurisprudencial
superveniente.
2. O
o do Decreto n.
veda a concessão de comutação de penas a
art. 4
11.846/2023
condenado que já tenha sido beneficiado por comutação em decretos presidenciais
anteriores, independentemente de novo pedido ou de outras condenações.
3. A alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza a aplicação retroativa da
nova orientação para desconstituir situações já decididas, sob pena de afronta à
segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.
arts. 3o, §§ 1o e 2o, e 4o;
11.846/2023,
o (princípio da separação dos poderes).
CF/1988, art. 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
; STF, RHC
; STJ,
1.027.445/PR
260.120/PR
AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
804.533/PE,
17.03.2023; STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
659.003/SP,
Cruz, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e6eebd5-124d-4f7a-a65a-7318ba6af32b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052937 - PR(2025/0452862-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSNEI PADILHA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
DECRETO PRESIDENCIAL N.
REITERAÇÃO DE
11.846/2023.
PEDIDO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de
por configurada reiteração de pedido já apreciado em
habeas corpus
anterior impetração perante o Superior Tribunal de Justiça.
2.
Juízo da execução penal havia deferido comutação de pena, com base
Fato relevante.
no Decreto Presidencial n.
decisão posteriormente cassada pelo Tribunal de
11.846/2023,
origem, em provimento a agravo ministerial.
3.
Recorrente sustenta que o pedido não constitui mera
Fundamento do agravo.
repetição, mas busca adequar a execução penal à orientação superveniente do Supremo
Tribunal Federal, que, no RHC
teria reconhecido a possibilidade de
260.120/PR,
comutação sucessiva da pena à luz dos arts. 3o, §§ 1o e 2o, e 4o do Decreto n. 11.846/2023,
requerendo o conhecimento e provimento do recurso para concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55351849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: 562186fc-4f53-47fe-afec-0cfac7cdaf71

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de agravo
regimental em
que reitera pedido já analisado em anterior impetração
habeas corpus
perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de superveniente mudança de
entendimento jurisprudencial acerca da interpretação do Decreto Presidencial n.
quanto à comutação sucessiva de pena.
11.846/2023
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impetração evidencia reiteração de pedido já apreciado em
anterior
habeas corpus
(HC n.
), no qual não se conheceu da ordem, entendimento mantido em
1.027.445/PR
posterior agravo regimental, razão pela qual não se admite nova apreciação da mesma
pretensão perante o Superior Tribunal de Justiça.
6. A superveniente mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a parte a
pleitear aplicação retroativa da nova orientação para rediscutir situação já decidida, por
questões de segurança e estabilidade jurídica.
7. No caso concreto, além de o agravante já ter sido beneficiado por comutação anterior,
incidindo diretamente a vedação do
o do Decreto n.
o agravo
art. 4
11.846/2023,
regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
não conheceu do
por reiteração de pedido e reconhecendo-se a incidência
habeas corpus
da vedação do
o do Decreto n.
art. 4
11.846/2023.
Tese de julgamento:
1. Configura reiteração de pedido, insuscetível de novo conhecimento em habeas corpus
ou em agravo regimental, a renovação de impetração anteriormente apreciada pelo
Superior Tribunal de Justiça, ainda que sob alegação de mudança jurisprudencial
superveniente.
2. O
o do Decreto n.
veda a concessão de comutação de penas a
art. 4
11.846/2023
condenado que já tenha sido beneficiado por comutação em decretos presidenciais
anteriores, independentemente de novo pedido ou de outras condenações.
3. A alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza a aplicação retroativa da
nova orientação para desconstituir situações já decididas, sob pena de afronta à
segurança jurídica.
Documento eletrônico VDA55351849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: 562186fc-4f53-47fe-afec-0cfac7cdaf71

Dispositivos relevantes citados: Decreto n.
arts. 3o, §§ 1o e 2o, e 4o;
11.846/2023,
o (princípio da separação dos poderes).
CF/1988, art. 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
; STF, RHC
; STJ,
1.027.445/PR
260.120/PR
AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
804.533/PE,
17.03.2023; STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
659.003/SP,
Cruz, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSNEI PADILHA SOARES
em face de decisão proferida, às fls. 54-56, que não conheceu do
por se
habeas corpus,
tratar de reiteração de pedido.
Consta dos autos que o juízo da execução penal deferiu, em favor do apenado
a comutação de pena, com base no Decreto Presidencial no
O Tribunal de
11.846/2023.
origem deu provimento ao agravo ministerial para cassar o benefício.
Nas razões do agravo, às fls. 64-72, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que se pleiteia não é a mera repetição de pedidos, mas sim a adequação da execução
penal do agravante à orientação superveniente da Suprema Corte.
Aponta que o STF, no julgamento do RHC
passou a reconhecer a
260.120/PR,
possibilidade de comutação sucessiva da pena, nos termos da interpretação sistemática
dos arts. 3o, §§ 1o e 2o, e 4o do Decreto Presidencial
entendimento que, em
11.846/2023,
observância à isonomia e à segurança jurídica, deve ser aplicado no presente caso.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo
de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração
concedida.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Conforme exposto na decisão agravada, o objeto do presente
caracteriza
writ
reiteração de pedido já apreciado no julgamento do HC no
oportunidade
1.027.445/PR,
em que o
não foi conhecido, em decisão mantida no julgamento de
habeas corpus
a seguinte ementa:
subsequente agravo regimental sob
[...]
Documento eletrônico VDA55351849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: 562186fc-4f53-47fe-afec-0cfac7cdaf71

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
o do Decreto no
estabelece que a
art. 4
11.846/2023
comutação de penas é vedada a condenados que já tenham obtido o
benefício por meio de decretos anteriores, independentemente de
pedido anterior.
6. A comutação e o indulto são benefícios concedidos pelo
Presidente da República, pautados em critérios de política criminal,
sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar sua extensão por
interpretação extensiva, sob pena de violação ao princípio da separação
dos poderes.
7. A norma é voltada à pessoa do condenado, e não às
infrações penais cometidas, de modo que a vedação abrange quaisquer
infrações cujas penas tenham sido comutadas com base em decretos
anteriores.
8. No caso concreto, o agravante já havia sido beneficiado
por comutação anterior, incidindo a vedação do o do Decreto no 11.846
/2023, o que inviabiliza a concessão do benefício em relação a
art. 4
outras condenações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O
o do Decreto no
art. 4
11.846/2023
veda a concessão de comutação de penas a condenados que já tenham
sido beneficiados por decretos anteriores, independentemente de pedido
anterior. 2. A interpretação extensiva de normas que concedem
benefícios como comutação e indulto é vedada ao Poder Judiciário, em
respeito ao princípio da separação dos poderes.

Assim, a presente impetração evidencia o propósito de dupla apreciação por
este Superior Tribunal de Justiça, dado que indica o não cabimento da insurgência em
exame.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÕES
DE
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
ANTERIOR IMPETRAÇÃO DO HC N.
IDENTIDADE
795.657/SP.
DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental
improvido. (AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião
825.694/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
)
18/8/2023.

Além disso, salienta-se que "a mudança de entendimento jurisprudencial não
autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de
segurança e estabilidade jurídica (AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro
667.949/CE,
Documento eletrônico VDA55351849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: 562186fc-4f53-47fe-afec-0cfac7cdaf71

Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. A
21/6/2022,
24/6/2022)
propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO.
ALINHAMENTO
À
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
STF.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA CONCESSÃO DA ORDEM.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
sessão de julgamento realizada no dia
reviu sua orientação,
24/4/2024,
para seguir o entendimento da Suprema Corte, segundo o qual "o crime
impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto
Presidencial n.
deve ser tanto o praticado em concurso
11.302/2022,
como o remanescente em razão da unificação de penas" (HC
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
890.929/SE,
julgado em
- grifos nossos).
24/4/2024
2. Em casos semelhante, esta Corte Superior já se manifestou
no sentido de "(...) havendo divergência jurisprudencial entre o
entendimento firmado pelo STJ e pelo STF, órgão de cúpula do Poder
Judiciário, não há se falar em segurança jurídica, em estabilidade das
situações já consolidadas nem em proteção ao princípio da confiança.
Dessarte, inviável pugnar pela modulação dos efeitos da
alteração jurisprudencial nesta Corte, uma vez que a decisão que
preservasse o entendimento anterior não estaria imune à tese
consolidada pelo Pretório Excelso, haja vista a possibilidade recurso
àquela Corte.
[...] Não há se falar em irretroatividade de interpretação
jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a
retroatividade da lei penal mais gravosa. Ademais, a tese firmada pelo
Plenário do STF, no HC
se trata de mera consolidação da
176.473/RR,
jurisprudência prevalente no Pretório Excelso" (EDcl nos EDcl no
AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES
AREsp 1.316.819/RS,
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
16/6/2020,
.
25/6/2020)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
913.303/SE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
27/8/2024.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55351849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: 562186fc-4f53-47fe-afec-0cfac7cdaf71

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.937 / PR
Número Registro: 2025/0452862-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015286520168160009 15286520168160009 40045374820248164321
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JOSNEI PADILHA SOARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSNEI PADILHA SOARES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55914805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:52
Código de Controle do Documento: 7836da7d-56db-45b3-b720-2a40f9efd0b6

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:52
Código de Controle do Documento: 7836da7d-56db-45b3-b720-2a40f9efd0b6